Tribunal: TJDFT
Processo: 0733231-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0733231-10.2020.8.07.0000 RECORRENTE: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Esta Presidência inadmitiu os recursos especial e extraordinário interpostos por M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (ID 35640717), situação que ensejou o manejo de agravos às respectivas Cortes Superiores. O STJ determinou a devolução dos autos para que o apelo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito no REsp 1.965.394/DF (Tema 1.175), afetado com a finalidade uniformizar entendimento a respeito da “necessidade ou não de apresentação do contrato celebrado com cada um dos filiados para que o sindicato possa reter os honorários contratuais sobre o montante da condenação”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil (ID 45340019). Com relação ao extraordinário, nos termos do artigo 1.040 da Lei Adjetiva Civil, tem-se que eventual posicionamento da Corte Superior sobre aquele tema controvertido, a depender do resultado, pode vir a atingir, diretamente, a pretensão recursal deduzida. Assim, mantém-se também sobrestado o apelo extremo, sob pena de vulneração ao postulado da economia processual e à própria sistemática vigente no CPC. Ante o exposto, remetam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestados os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031